Tribunal: STF
Processo: AP 2796
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-12
Data de publicação: 2026-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Ação Penal em face de DANIEL JOSÉ MILLER DE AZEVEDO, em razão de denúncia integralmente recebida pela PRIMEIRA TURMA desta SUPREMA CORTE (Pet 15.053/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 5/3/2026) imputando a prática das condutas descritas no art. 288, parágrafo único (associação criminosa armada), no art. 359-L (tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito), no art. 359-M (golpe de Estado), no art. 163, parágrafo único, I, III e IV (dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima), todos do Código Penal, e no art. 62, I, da Lei nº 9.605/1998 (deterioração de patrimônio tombado), observadas as regras do art. 29, caput (concurso de pessoas) e do art. 69, caput (concurso material), ambos do Código Penal.
Na oportunidade do oferecimento da denúncia não foram arroladas testemunhas pela Procuradoria-Geral da República.
Efetivada a citação, foi apresentada defesa prévia e foram arroladas 2 (duas) testemunhas (eDoc. 120).
A audiência de instrução desta Ação Penal foi designada para o dia 22/4/2026, às 14h, a ser realizada por videoconferência (eDoc. 122).
Em 6/4/2026, a Defesa de DANIEL JOSÉ MILLER DE AZEVEDO requereu a redesignação da audiência de instrução, alegando que “possui outra audiência criminal previamente designada para o mesmo dia e horário, também por videoconferência, nos autos do processo nº 5016749-37.2026.8.21.0001, em trâmite perante a 5ª Vara Criminal do Foro Central da Comarca de Porto Alegre/RS” (eDoc. 130), o que indeferi em 8/4/2026 (eDoc. 136).
Em 10/4/2026, a Defesa de DANIEL JOSÉ MILLER DE AZEVEDO requereu a reconsideração da decisão proferida em 8/4/2026, ressaltando que “em 10/04/2026, foi protocolado pedido de regularização da representação processual (peças 139 e 140), consolidando que apenas o Dr. Paulo Henrique de Andrade Malara permanece como advogado constituído neste feito”, e que “[a] proximidade entre os horários (14h e 16h10), aliada à duração imprevisível das audiências criminais, torna materialmente inviável a participação adequada em ambos os atos” (eDoc. 142).

É o relatório. DECIDO.

Conforme ressaltei, a realização da audiência de instrução, designada para o dia  22/4/2026, às 14h, não representa qualquer embaraço à Defesa do acusado, ainda que o patrono seja o único defensor constituído nos autos, conforme certificado em 10/4/2026.
Destaco, ainda, que a realização da audiência designada nestes autos será por videoconferência e que audiência designada pelo Juízo da 5ª Vara Criminal do Foro Central da Comarca de Porto Alegre, na mesma data,  tem início previsto às 16h10 (eDoc. 130).
Diante do exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do RiSTF, INDEFIRO o requerimento formulado. 
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
Publique-se.
Brasília, 12 de abril de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente